Tribunal: TJSP
Processo: 0051073-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegações de ausência de provas e de que o reconhecimento realizado pela vítima não foi idôneo. Matérias relacionadas ao mérito da ação penal e que extrapolam os limites do writ. Prescrição da pretensão punitiva não verificada. Considerando a pena máxima abstratamente cominada ao crime, computadas, ainda, as majorantes, não houve o transcurso do prazo previsto no

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegações de ausência de provas e de que o reconhecimento realizado pela vítima não foi idôneo. Matérias relacionadas ao mérito da ação penal e que extrapolam os limites do writ. Prescrição da pretensão punitiva não verificada. Considerando a pena máxima abstratamente cominada ao crime, computadas, ainda, as majorantes, não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109, I, do CP, entre os marcos interruptivos. Conhecimento parcial da ordem e denegação na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051073-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante/paciente
RALF IBRAIM FRANCISCO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram em parte da impetração e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051073-50.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 11.576 D 2/3
H . C . n o 0 0 5 1 0 7 3 - 5 0 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : R a l f I b r a i m F r a n c i s c o
C o m a r c a : S e r t ã o z i n h o
VOTO No 11.576
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegações de
ausência de provas e de que o reconhecimento
realizado
pela
vítima
não
foi
idôneo.
Matérias
relacionadas ao mérito da ação penal e que extrapolam
os limites do writ. Prescrição da pretensão punitiva não
verificada. Considerando a pena máxima abstratamente
cominada ao crime, computadas, ainda, as majorantes,
não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109, I,
do CP, entre os marcos interruptivos. Conhecimento
parcial da ordem e denegação na parte conhecida.
1) Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado
por RALF IBRAIM FRANCISCO, em favor próprio, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, no
processo no 0004971-37.2010.8.26.0597.

Sustenta o paciente, em resumo, que responde ao processo
em epígrafe pela suposta prática do crime de roubo. Alega que o reconhecimento
fotográfico e pessoal realizado pela vítima foi duvidoso, que não estão
comprovadas a autoria e a materialidade do delito, bem como pugna pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Não houve pedido de liminar (fls. 10).
Prestadas as informações (fls. 14/15), acompanhadas dos
documentos de fls. 16/33, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 35/39).
É o relatório.

2) Não conheço em parte da impetração e a denego na parte
conhecida.
Com efeito, as alegações de ausência de prova da autoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051073-50.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 11.576 D 3/3
materialidade do delito e de que o reconhecimento realizado pela vítima não
pode ser considerado idôneo para lastrear uma eventual condenação são
matérias relacionadas ao mérito da ação penal e que extrapolam os estreitos
limites do habeas corpus, devendo ser apreciadas por ocasião da prolação da
sentença pelo Juízo a quo.

Dessa forma, o writ não comporta conhecimento neste
ponto.

No mais, não houve a prescrição da pretensão punitiva.

Segundo as informações e os documentos juntados pela
autoridade impetrada, consta que o paciente foi denunciado por infração ao art.
157, § 2o, I e II, do CP, por fatos ocorridos no dia 30/08/2008. A denúncia foi
recebida em 19/07/2012, o paciente foi devidamente citado e os autos
encontram-se conclusos para sentença desde 29/01/2020.
Assim,
considerando
a
pena
máxima
abstratamente
cominada para o crime em tela (10 anos), computadas ainda as majorantes, o
art. 109, I, do CP exige o transcurso de 20 anos entre a data dos fatos até o
recebimento da denúncia, pois o delito foi supostamente praticado quando ainda
estava em vigor o § 2o, do art. 110, do CP, e a partir da decisão que recebeu a
denúncia em diante.

No entanto, não se verifica o transcurso do referido lapso
temporal entre os marcos interruptivos, impondo-se a denegação da ordem
quanto a este ponto.

3) Pelo exposto, não conheço em parte da impetração e a
denego na parte conhecida.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator